Tribunal: TJES
Processo: 5005384-79.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005384-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE SOARES DA SILVA PINHEIRO
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SEM COMPROVAÇÃO. NARRA A PARTE AUTORA QUE PASSOU A RECEBER COBRANÇAS DA PRIMEIRA RÉ RELATIVAS A DÍVIDAS HAVIDAS COM A SEGUNDA DEMANDADA, QUE FORAM OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO NEGOCIADO ENTRE AS REQUERIDAS. AFIRMA QUE SEUS DADOS FORAM NEGATIVADOS PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO MESMO MUITOS ANOS APÓS A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PUGNA PELA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR AS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DANO À AUTORA. AS TELAS PARCIAIS APRESENTADAS PELA AUTORA COMPROVAM APENAS A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA PASSÍVEL DE NEGOCIAÇÃO ATRAVÉS DE FERRAMENTA DO SERASA DISPONIBILIZADA PARA TAL FINALIDADE, E NÃO EFETIVA NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DA AUTORA. AINDA QUE HAJA SUPOSTA PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS, OS CREDORES PODEM COBRAR ADMINISTRATIVAMENTE, DESDE QUE NÃO LANCEM MÃO DE COBRANÇA ABUSIVA OU VEXATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)